Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-95.2025.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000457-95.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS MATIAS GOMES FILHO - CPF: 103.071.665-03 (APELANTE), FELIPE MENDES VILELA - CPF: 034.227.161-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS CAVALCANTE RAMOS - CPF: 707.848.411-87 (TESTEMUNHA), MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 857.531.571-49 (TESTEMUNHA), MARIA LUIZA MARQUES DE SOUZA (TESTEMUNHA), PEDRO HENRIQUE CAMARGO LOPES - CPF: 111.788.831-24 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Provas suficientes para condenação. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Isenção de custas. Aferição pelo juízo da execução penal. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado
5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, visando a absolvição. Em pedido subsidiário, a absolvição ou a redução das penas, substituição por restritivas de direitos, suspensão da execução da pena, remessa ao órgão ministerial para análise sobre
“oferecimento de proposta do ANPP”
e afastamento da indenização e isenção
“do pagamento de custas e despesas processuais”.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência de provas para a condenação; 2) preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado;
3
) hipossuficiência para pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

1.
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

2.
A diversidade das substâncias entorpecentes [cocaína, “skunk” e maconha em porções] e forma de acondicionamento [porções preparadas para venda e uma porção maior], somadas à apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada, permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP N.U 0000363-28.2019.8.11.0005).

3.
A
conduta de guardar, em residência, porções de drogas variadas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000).

4. A
quantidade de
“skunk”
[
222,84g]
possibilitaria
a confecção de 222 (duzentos e vinte e dois) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; HC no 5003759-42.2021.8.21.7000).

5.
A pasta-base de cocaína apreendida [76,89g]
também se mostra compatível com a traficância, visto que a pasta-base poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [resultando em 768,9g de cocaína pura] e possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 768 (setecentos e sessenta e oito) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (“Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

6.
“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(TJMT, AP NU 0000818-02.2016.8.11.0036
7)

7.
A apreensão das drogas variadas [pasta-base de cocaína, maconha e “skunk”] ocorreu
durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, decorrente da
“Operação Rédea Curta”
[por organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo], na residência do apelante [...],
“a qual funcionava como ponto de armazenamento de entorpecentes e, em diligências anteriores, apurou-se que no local fora registrado previamente a movimentação frequente de criminosos vinculados ao tráfico de drogas nesta cidade”,
de acordo com o Relatório de Investigação no. 00987/2024 (ID 324112875).

8. “
Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), ante a demonstração de dedicação habitual às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso, sobretudo pelo fato do imóvel dos apelantes ter sido apontado como ponto de venda de drogas, pela forma de acondicionamento dos entorpecentes, os petrechos e anotações apreendidos
” (TJMT, AP no 1002824-57.2023.8.11.0023).

9.
A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP no 0023005-20.2015.8.11.0042).

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando há apreensão de entorpecentes, depoimentos coerentes colhidos sob contraditório e elementos que indicam destinação comercial da substância.

2. Afigura-se inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado quando os elementos de convicção produzidos nos autos revelam a dedicação habitual do apelante às atividades criminosas.

3. A análise sobre isenção de custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal.

4.
Mantida a pena em
5
(cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, prejudicada fica a análise de
remessa ao órgão ministerial para análise sobre
“oferecimento de proposta do ANPP”
por o apelante não preencher os requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 593, I; 577; 28-A; CP, art. 107; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Enunciado Criminal no 7 e no 8; TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 13.5.2021; TJMT, AP no 1002824-57.2023.8.11.0023, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 28.1.2025; STJ, REsp no 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 18.8.2022; STF, HC no 216697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, 1.8.2022; STJ, HC no 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1.3.2019.

Doutrina relevante citada
:
FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 1000457-95.2025.8.11.0021 - COMARCA DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): MARCOS MATIAS GOMES FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
MARCOS MATIAS GOMES FILHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJe no 1000457-95.2025.8.11.0021), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (ID 324113363).

O apelante sustenta que:
1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
preenche os requisitos legais do tráfico privilegiado na
“fração máxima (2/3)”;
3
) não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Requer o provimento para que seja ou absolvido. Subsidiariamente, reduzidas
as penas,
substituição por restritiva de direitos, suspensão da execução da pena, remessa ao órgão ministerial para análise sobre
“oferecimento de proposta do ANPP”,
com isenção do pagamento das custas processuais (ID 328995871).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 338640896).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS FIRMES E CONVERGENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO FLAGRACIONAL - APREENSÃO DE PORÇÕES DE PASTA BASE E MACONHA FRACIONADAS, E DE UMA PANELA DE ALUMÍNIO CONTENDO SKANK - LOCAL, DINÂMICA DOS FATOS E MODO DE ACONDICIONAMENTO INCOMPATÍVEIS COM USO PRÓPRIO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E CONSEQUENTE PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA NOS AUTOS, COM PRÁTICA DO MESMO CRIME EM CURTO INTERVALO TEMPORAL - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA - PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - MANUTENÇÃO INTEGRAL DO DECRETO CONDENATÓRIO - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Fania Amorim, procuradora de Justiça - ID 340123873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no 21 de agosto de 2024, em residência particular, localizada na Rua F09D, bairro Primavera, neste município de Água Boa/MT, o denunciado MARCOS MATIAS GOMES FILHO
,
com consciência e vontade, guardou e teve em depósito drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de promover a mercancia, consistentes em: 08 (oito) unidades de substância análoga à pasta base; 05 (cinco) unidades de substância análoga a maconha; 01 (uma) panela de alumínio contendo substância análoga a Skank, conforme termo de exibição e apreensão, relatório do cumprimento do mandado de busca e apreensão e laudo pericial [...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente DENÚNCIA em face de MARCOS MATIAS GOMES FILHO, como incurso nas disposições do artigo 33, caput da Lei no 11.343/06. [...].
”
(Bruna Caroline de Almeida Affornalli, promotora de Justiça - ID 324112869)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

A materialidade

do crime de tráfico de drogas veio comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 183215460), Auto de Prisão em Flagrante (ID 184110535); Termo de Apreensão (ID 184110535, fls. 35/36), Laudo Pericial das substâncias entorpecentes apreendidas atestando tratar-se de
cocaína
(ID 184110535, fls. 37/43), Termo de Depoimentos (ID 184110535, fls. 46/51 e 54) e Relatório Policial. [...]

As provas carreadas aos autos são concretas e convincentes, sendo suficientes para embasar um juízo de certeza em relação à efetiva ocorrência do delito de tráfico de drogas na residência de MARCOS MATIAS, pois elas demonstram que o acusado desenvolvia um comportamento com o propósito de promover o tráfico das substâncias entorpecentes. [...]

III – DOSIMETRIA:

III.1 - 1a Fase (Pena-base): Culpabilidade: é normal à espécie, pois inexistem nos autos elementos aptos a provar que o réu tenha transbordado os limites inerentes ao próprio tipo penal; Antecedentes: não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase; Conduta Social: não há nos autos informações em desfavor do réu; Personalidade do agente: não há nestes autos dados técnicos para aferi-la; Motivos do crime: não se apresentam relevantes; Circunstâncias do crime: são comuns ao tipo penal; Consequências do crime: são inerentes ao próprio tipo penal; Comportamento da vítima: deve ser tido como circunstância neutra; Desta forma, à vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 200 dias-multa,

[...].

III.2 – 2a Fase (Circunstâncias legais): Na segunda fase de aplicação da pena, verifico presente a circunstância atenuante prevista no inciso III, alínea “d” (confissão), do art. 65, do Código Penal. Porém, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto em abstrato para o tipo, deixo de aplicá-la, em observância à Súmula 231/STJ, razão pela qual mantenho a pena provisória fixada em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 200 dias-multa, mantendo-se o valor unitário já fixado.

III.3 –3a Fase (Causas de diminuição e/ou aumento de pena): Por não concorrerem causas de diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 200 dias-multa, mantendo-se o valor unitário já fixado. [...]

DO REGIME DE PENA: [...] fixo o regime inicial SEMIABERTO, o que é necessário e adequado ao acusado [...].”

(Silvana Fleury Curado, juíza de Direito - ID 324113363)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.395595 (ID 324112875 - fls. 21/35) e Laudo Pericial no 522.3.10.9191.2024.196798-A01 (ID 324112875 - fls. 38/43), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcos Cavalcante Ramos, investigador de Polícia (ID 324112875 - fls. 46/47), Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos, investigadora de Polícia (ID 324112875 - fls. 48/49), Pedro Henrique Camargo Lopes, cunhado do apelante (ID 324112875 - fls. 50/51), Maria Luiza Marques de Souza, testemunha (ID 324112875 - fls. 54) e MARCOS MATIAS GOMES FILHO, apelante (ID 324112875 - fls. 60/61).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcos Cavalcante Ramos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 324113353), Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 324113359), Pedro Henrique Camargo Lopes, cunhado do apelante (Relatório de Mídias - ID 324113360) e o apelante (Relatório de Mídias - ID 324113360).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os investigadores de Polícia [Marcos Cavalcante Ramos e Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos
],
descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de uma porção grande de
“skunk”
[super maconha], com peso de 222,84g (duzentos e vinte e duas gramas e oitenta e quatro decigramas), 8 (oito) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 76,89g (setenta e seis gramas e oitenta e nove centigramas), 5 (cinco) porções de maconha, com peso de 7,27g (sete gramas e vinte e seite centigramas), o valor de R$128,75 (cento e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), 1 (um) cartão bancário em nome do apelante,
por volta das 6h,
na residência do apelante, localizada à Rua F09-D, Barrio Primavera,
em Água Boa/MT, em cumprimento de mandado de busca e apreensão decorrente da
“Operação Rédea Curta”
[relativas a investigações por organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo] deflagrada pela Polícia Civil de Água Boa (
ID 324112875 - fls. 46/47; ID 324112875 - fls. 48/49
;
Relatório de Mídias - ID 324113359
).

Essas narrativas [dos referidos policiais]
são convergentes e revelam que
durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante [MARCOS MATIAS GOMES FILHO] foram localizadas substâncias entorpecentes [pasta-base de cocaína e maconha] e dinheiro.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a diversidade das substâncias entorpecentes [cocaína, “skunk” e maconha em porções] e forma de acondicionamento [porções preparadas para venda e uma porção maior], somadas à apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada, permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP N.U 0000363-28.2019.8.11.0005, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.6.2023).

Atente-se, também, que
a conduta de guardar, em residência, porções de drogas variadas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000, Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020).

Merece destaque, ainda, o fato de que a quantidade de
“skunk”
[
222,84g]
possibilitaria
a confecção de 222 (duzentos e vinte e dois) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909
, Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021),
a reforçar sua finalidade comercial.

Além disso, a pasta-base de cocaína apreendida [76,89g]
também se mostra compatível com a traficância, visto que a pasta-base poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [resultando em 768,9g de cocaína pura] e possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 768 (setecentos e sessenta e oito) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

Por sua vez, a mera alegação [do apelante] de que as substâncias entorpecentes não lhes pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
o apelante
“foi preso em flagrante delito em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, expedido para dar prosseguimento à ‘Operação Rédea Curta’, que visava combater o tráfico ilícito de entorpecentes no município de Água Boa, o que resultou na apreensão dos entorpecentes descritos nos autos”
(
Fania Amorim, procuradora de Justiça - ID 340123873).

Na essência, o apelante
[MARCOS MATIAS GOMES FILHO]
não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação [não comercialização de drogas], mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(AP NU 0000818-02.2016.8.11.0036
, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

Nesse quadro, a responsabilidade penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Quanto ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o), a juíza da causa não o aplicou ao considerar que a investigadora de Polícia
“Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos

afirmou que os familiares do acusado possuem relação direta com facção criminosa, fazendo parte do Comando Vermelho, [...], inclusive, que possuem provas materiais contundentes acerca do envolvimento. As referidas provas não constam nos autos, contudo, tal circunstância, por si só, já se mostra suficiente a afastar a aplicação da minorante pleiteada pela defesa”
(Silvana Fleury Curado, juíza de Direito - ID 324113363)

Os fatos relativos ao possível envolvimento do
apelante no “Comando Vermelho” pressupõem investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes.

Em outras palavras,

“deve haver a comprovação pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros”
(STJ, REsp no 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, 18.8.2022).
Vale dizer, extrapolam os limites desta ação penal, especialmente porque essa conduta está sendo apurada na respectiva ação penal [AP NU 1002880-62.2024.8.11.0021].

As facções criminais possuem: 1) força armada, composta por milícias próprias; 2) controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA,

José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
http://www.proceedings.scielo.br/pdf/jtrab/n1/13, acesso em 19.1.2026
).

Nessa vertente, o envolvimento de MARCOS MATIAS GOMES FILHO [apelante] em estrutura complexa do crime organizado, na qual se situa o “Comando Vermelho”, não pode ser reconhecida nesta ação penal.

Todavia
, a apreensão das drogas variadas [pasta-base de cocaína, maconha e “skunk”] ocorreu
durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, decorrente da
“Operação Rédea Curta”
[por organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo], na residência do apelante [localizada na Rua F09-D, Bairro Primavera, em Água Boa/MT],
“a qual funcionava como ponto de armazenamento de entorpecentes e, em diligências anteriores, apurou-se que no local fora registrado previamente a movimentação frequente de criminosos vinculados ao tráfico de drogas nesta cidade”,
de acordo com o Relatório de Investigação subscrito pelo delegado de Polícia Matheus Soares Augusto (ID 324112875).

Conforme destacado nas contrarrazões,
“a diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, aliadas à prévia expedição de mandado de busca e apreensão no imóvel do réu em razão de indícios de sua participação no tráfico, evidenciam envolvimento estável com a atividade criminosa e impedem o reconhecimento do benefício”

(Bruna Caroline de Almeida Affornalli, promotora de Justiça - ID 338640896).

Em situação análoga, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), ante a demonstração de dedicação habitual às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso, sobretudo pelo fato do imóvel dos apelantes ter sido apontado como ponto de venda de drogas, pela forma de acondicionamento dos entorpecentes, os petrechos e anotações apreendidos
” (TJMT, AP no 1002824-57.2023.8.11.0023
, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 28.1.2025).

O c. STF assentou entendimento de que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (HC no 216697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, 1o.8.2022).

Dessa forma, o apelante não faz jus à minorante do tráfico privilegiado, motivo pelo qual preserva-se a pena definitiva em 5
(cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Registre-se que
o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (STJ, HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Por sua vez,
a análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2017; AP 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020).

Logo, não se conhece desse ponto.

Enfim, mantida a pena em
5
(cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, prejudicada fica a análise de
remessa ao órgão ministerial para análise sobre
“oferecimento de proposta do ANPP”
por o apelante não preencher os requisitos.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte,
mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026